Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO. PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da cláusula de fidelização e a abusividade da cobrança da multa rescisória do contrato celebrado entre as partes. Foi julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75406324). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75406335).
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de multa contratual e danos morais. Noticiou que firmou contato de prestação de serviços de telefonia móvel com a requerida, no dia 26/04/2022, pelo prazo de 24 meses. Narrou que no mês 10/2024 entrou em contato telefônico com a requerida para informar que um dos aparelhos do contrato havia sido extraviado, ocasião em que foi orientada a bloquear o chip e adquirir um novo, após o que seria feita a habilitação para o mesmo número. Consignou que tentou realizar o procedimento para habilitação por diversas vezes, por cerca de 45 dias, sem sucesso. Destacou que quando foi realizada a portabilidade para outra empresa, somente 13 das 14 linhas foram migradas. Aduziu que restou frustrada a tentativa posterior de transferência em razão da alegação de existência de dívida decorrente de cancelamento de contrato, a qual seria transferida para a pessoa física, junto com o número. Apontou que a empresa aplicou multa contratual em virtude da rescisão de contrato, sob o argumento de que o contrato de permanência ainda não havia se encerrado, no valor total de R$ 13.243,00. Pugnou pela declaração de inexigibilidade da multa contratual e pela fixação de indenização pelos danos morais sofridos.
4. Em suas razões recursais, a ré afirmou que com a fidelidade contratual e possibilidade de renovação automática, a recorrente concedeu generosos descontos à parte contraente, o que possibilitou a ambas as partes obterem vantagem com a renovação automática, em nítido equilíbrio contratual, o que afasta qualquer caráter abusivo. Aduziu que foi firmado contrato entre as partes com prazo mínimo de fidelização de 24 meses, com possibilidade de sucessivas renovações automáticas em caso de inexistência de pedido de cancelamento no prazo de 30 dias antes do final da vigência do prazo. Ressaltou inexistir nos autos qualquer contato por parte da requerente no sentido de recusar a renovação do contrato no prazo estipulado. Defendeu que, diante da opção da requerente pelo cancelamento do contrato antes da finalização do prazo renovado de fidelização, é cabível a cobrança de multa rescisória. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) à validade de cláusula que prevê renovação automática do contrato com nova fidelização; (ii) a possibilidade da cobrança da multa rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, em razão da hipossuficiência de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica - teoria finalista mitigada.
7. De acordo com os artigos 57 e 59 da Resolução n. 632/14 da ANATEL, é possível a estipulação de cláusula de fidelização pela empresa prestadora de serviços de telecomunicações, porém é necessário que haja negociação entre as partes envolvidas e que seja oferecida contrapartida ao consumidor. Necessária a obtenção de novo consentimento, expresso e com informações suficientes para garantir consentimento esclarecido, o que é incompatível com a prática de renovação contratual automática.
8. A renovação automática não pode impor novo prazo de fidelização com cláusula penal, a menos que o consumidor manifeste consentimento expresso. Assim, é abusiva a imposição de multa rescisória em sede de renovação contratual, sendo inexigível o débito a ela relacionado.
9. O Tribunal de Justiça do DF firmou entendimento no sentido da existência de abusividade na cláusula de fidelização e da fixação de multa por rescisão do contrato de serviço de telecomunicação renovado automaticamente. Isto porque, não obstante a Resolução n. 632/2014 da ANATEL estabeleça a possibilidade de fidelização em contrapartida a benefícios ofertados ao consumidor (art. 57), o prazo de permanência do consumidor corporativo é de livre negociação, nos termos do art. 59, regra esta que é incompatível com a renovação automática. Neste sentido: Acórdão 1952231, 0716929-58.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025
10. A Terceira Turma Recursal deste TJDFT decidiu que, “na hipótese de renovação automática, configura-se necessário novo consentimento, expresso e com informações suficientes, sob pena de falha no dever específico de informação imputado à empresa ré, o que caracteriza falha na prestação do serviço. E sendo abusiva a imposição de nova multa na renovação automática do contrato, deve ser reconhecida a inexigibilidade da respectiva penalidade” (Acórdão 1912512, 0703421-30.2024.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024).
11. Assim, diante da necessidade de novo consentimento para a renovação contratual com fidelização, a ausência de manifestação da parte recorrida, mesmo após o recebimento da notificação, não supre a exigência de manifestação expressa de vontade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, considerando que não houve condenação à obrigação de pagar, mas simples provimento declaratório.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.